Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720403-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RIBEIRO DE FARIA LEITE AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudia Ribeiro de Faria Leite contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de extinção de condomínio, permitiu ao agravado apresentar laudo de avaliação particular do imóvel objeto da controvérsia, diante da conduta reiterada da agravante em não depositar o valor da sua parte dos honorários periciais (autos no 0741652-49.2021.8.07.0001, ID no 191281106). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 59331244 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO